Tribunal: TJSP
Processo: 2239963-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Admissão / Permanência / Despedida
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Requerimento de produção de prova oral não apreciado pelo juízo de primeira instância –Insurgência - Ausência de manifestação que ofende o contraditório, ampla defesa e dever de motivação das decisões judiciais – Parcial provimento do recurso, determinando-se ao juízo a apreciação do requerimento formulado.